Tribunal: TJDFT
Processo: 0017511-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO DE CUSTAS. CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, e impôs ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais.
2. Segundo o § 3o do art. 99 do CPC "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, a análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Havendo elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência financeira da parte, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. Configurada a prescrição intercorrente apenas por não terem sido localizados bens penhoráveis do devedor, não pode ser afastado o princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atraída a sucumbência para a parte exequente, pois foi aquele quem deu causa à execução fiscal ao deixar de pagar os tributos devidos à Fazenda Pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.